Tribunal: TJMT
Processo: 1022399-23.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022399-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCA ALVES RIBEIRO - CPF: 050.018.911-08 (AGRAVANTE), UNIQUE ADMINISTRADORA DE BENS E CONSORCIO LTDA - CNPJ: 38.425.896/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA ANTECIPADA EM GRAU RECURSAL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA PRETENDIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Caso a questão demande maior dilação probatória, não há se falar em concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por FRANCISCA ALVES RIBEIRO, em face da decisão monocrática de Id.184477725, que indeferiu o pedido tutela antecipada formulado no Recurso de Agravo de Instrumento nº

1022399-23.2023.8.11.0000.

Em suas razões, de Id. 189320695, a agravante aduz, em síntese, que a decisão deve ser reformada, haja vista que restou demonstrada a probabilidade do direito.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática.

Subsidiariamente, pugna pela remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta com o fito de deferir a tutela antecipada pleiteada no agravo de instrumento.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que indeferiu o pedido tutela antecipada formulado no Recurso de Agravo de Instrumento nº

1022399-23.2023.8.11.0000.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o indeferimento da liminar.

“[...]

Observa-se que a questão demanda dilação probatória, pois os autos encontram-se em fase inicial e ainda não foi oportunizada a produção de provas pelas partes.

Assim, mostra-se precipitada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que se revela necessário aguardar uma maior instrução do feito, para uma análise prudente das alegações das partes, conforme bem apontado pelo Juízo a quo, in verbis:“Assim, em análise de cognição sumária, verifico que não está demonstrada a probabilidade do direito da parte autora, visto que conforme documentos amealhados à inicial, assinou o contrato no mesmo dia do pagamento, sendo certo que a alegação de que foi induzida a erro à época da contratação depende, para sua apuração e comprovação, de ampla dilação probatória.”

Sendo assim, considerando que não se acha efetivamente demonstrado, a princípio, o direito invocado, desafiando dilação probatória, revela-se prudente o indeferimento da antecipação de tutela pleiteada.”

Denota-se, portanto, que a parte recorrente irresigna-se por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, num primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, reservando-me a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão da parte agravante.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023